Tribunal: STF
Processo: HC 224024
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL. FASE INQUISITORIAL. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/12/2012).



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 22.11.2023).



    4. Não configura, portanto, flagrante hipótese de constrangimento ilegal as decisões dos juízos antecedentes que compreenderam não haver “que se falar em nulidade do procedimento de tomada do depoimento pessoal da vítima, realizado na fase do inquérito policial, cujo contraditório pode ser diferido para eventual instrução criminal, acaso venha ser oferecida denúncia contra o agravante, uma vez que ressoa dos autos pedido ministerial de melhores esclarecimentos quanto às datas dos supostos abusos cometidos com escopo de aferir a imputabilidade penal do agravante. Assim, tem-se que a alegação de nulidade não foi negada, mas somente postergada para eventual instrução criminal, acaso sejam concluídas pela imputabilidade do paciente após a conclusão das diligências requeridas pelo Parquet”.



    5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ex vi do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; e HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017” (RHC 187963 AgR, Primeira Turma, Relator(a) LUIZ FUX, DJe 18.09.2020).



    6. O juízo da instrução é competente para analisar, no caso concreto, a necessidade, ou não, da realização de uma prova ou de um incidente requerido pelas partes. Precedentes: HC 95.983, Segunda Turma, Relator o Ministro EROS GRAU, DJe de 20.03.09; RHC 86.190, Segunda Turma, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 07.12.06; HC 84.431, Primeira Turma, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 22.10.04; HC 69.733, Segunda Turma, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 21.05.93; RHC 120411, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 14.02.2014.



    7. Agravo regimental não provido.